Tribunal: TJBA
Processo: 8004203-14.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004203-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. EFETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGADA DESPROPORÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso desde 20/01/2024, sendo acusado da prática do delito de tráfico de drogas, pois flagrado na posse de de maconha, de cocaína e de balança de precisão. 2. A segregação cautelar do Paciente revelou-se devidamente justificada, devido não só à gravidade concreta do crime em tese praticado (tráfico de drogas), mas, também, em função da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois , a variedade de drogas encontradas em posse do paciente, bem como as circunstâncias da prisão (denúncia de populares de que estava havendo possível tráfico de entorpecentes no local em que ele fora preso) indicam que o tráfico de drogas vem sendo exercido pelo paciente de forma rotineira. 3. Lado outro, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agente, considerando eventual configuração de tráfico privilegiado, não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 4. Ressalto, por fim, que a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8004203-14.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de JOSÉ WILSON ANSELMO CARDOSO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da comarca de Uauá/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.